Tribunal: TJMT
Processo: 0023490-57.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0023490-57.2014.8.11.0041
Vistos etc.
São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por Jacir Batista Parizotto e Berenice Cauton Cardoso Parizotto e o segundo por José Flávio Sousa dos Santos.
Os Apelantes objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Cancelamento de Cessão de Direito, ajuizada por Monique Pinho Moura, inventariante do Espólio de Walfredo Raimundo Adorno Moura.
Ao promover o feito, a Apelada alegou que é herdeira e inventariante do Espólio do seu pai Walfredo Raimundo, que pouco antes de falecer e já acometido de várias doenças, foi apresentado ao Apelante José Flávio, sem o conhecimento de sua família.
Afirmou que seu pai, em 22/02/2013, por meio de Procuração Pública, outorgou poderes a José Flávio para que constituísse empresa em nome de ambos tendo como objeto o loteamento de terras, gerenciasse todos os bens e administrasse o empreendimento.
Relatou que a empresa foi constituída em 07/03/2013 para atuar na Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, denominada Cristalino Incorporadora e Empreendimentos Ltda. – EPP.
Asseverou que, em 15/05/2013, foi feito o distrato da sociedade, e seu pai foi a óbito em 07/07/2013.
Aduziu que quando a empresa foi constituída, surgiram outros sócios – João Fernandes Machado, Jacir Batista Parizotto, Nilson Domingos da Silva e Marco Antônio Del Grande Alegre, que tinham como objetivo a comercialização de terras no Estado de Mato Grosso registradas em nome do seu pai. Ou seja, afirmou que a aproximação do Apelante José Flávio “era apenas para ‘tomar’ as suas terras e não para constituírem nova empresa.”
Argumentou que o imóvel que pertencia ao seu pai é denominado “Gleba Cristalino” e está sob litígio entre o Estado de Mato Grosso e a União Federal – Ação Discriminatória n.o 000004321-4, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1.a Região.
Ressaltou que, na época do ajuizamento da demanda, aquela Ação Discriminatória estava suspensa por decisão na Reclamatória n.o 2646, em trâmite no STF, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello.
Sustentou que o Apelante José Flávio, na intenção de enganar o seu falecido pai, fez constar no Item VI, do contrato social, que o capital era constituído da descrição total da área da “Gleba Cristalino”.
Afirmou que o Apelante José Flávio, em conluio com o Recorrente Jacir Batista Parizotto, tiveram o intuito de obter vantagem sobre as terras do de cujus, arquitetaram a simulação da Procuração para constituição da nova empresa e ludibriaram e induziram seu pai enfermo a erro.
De acordo com a petição inicial, durante o tempo em que o Sr. Walfredo estava doente, recebeu algumas visitas do Recorrente José Flávio que, sorrateiramente, aproveitando da oportunidade, em 03/05/2013, lhe fez assinar documento em que cedeu ao Apelante Jacir Batista, 152.611,47 ha (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e onze e quarenta e sete hectares) de terras pelo preço de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e que esta quantia jamais foi recebida pela família do de cujus.
A Autora/Apelada resumiu os fatos da seguinte forma: O Sr. Walfredo, já muito debilitado fisicamente, iniciou o negócio com os seus sócios da empresa Cristalino em 13/02/2013 e, para isso, em 22/02/2013 (nove dias depois), constituiu seu procurador um dos sócios, Sr. José Flávio. A empresa iniciou as atividades em 07/03/2013 (quinze dias depois da lavratura da procuração) e, em 03/05/2013, (menos de 40 dias depois da abertura da empresa) a área foi cedida a preço vil (menor que R$ 1,00 o hectare), sendo que 11 (onze) dias depois a empresa foi encerrada e o legítimo dono da área de terras faleceu em 07/07/2013, 64 dias depois da cessão.
Argumentou que depois do óbito, não teve mais contato com o Apelante José Flávio e que sequer tinha conhecimento dos fatos ora narrados, constituição da empresa, cessão de imóvel etc. Afirmou que somente tomou conhecimento por acaso, pois estava pesquisando o nome do seu pai na internet e se deparou com decisão proferida nos autos da Ação de Inventário de José Honório Silva n.o 2130-82.1985.811.0041, que se referia a cessão de direitos do imóvel por seu genitor, por meio da procuração outorgada ao Apelante José Flávio.
Com esses fundamentos, requereu a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, a fim de que, liminarmente, fosse declarado nulo o negócio jurídico simulado por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos, bem como requereu a expedição de ofício ao Juízo da 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, onde tramita a Ação de Inventário n.o 2130-82.1985.811.0041 para que suspendesse a habilitação ou deixasse de praticar qualquer ato relacionado às terras objeto da lide, e ao Juízo da 1.a Vara da Sessão Judiciária da Justiça Federal, onde está em trâmite a Ação Discriminatória, para que tomasse conhecimento da decisão, ou, que fosse sustada qualquer possibilidade de negócio jurídico relacionado ao imóvel, paralisando eventual negócio futuro.
No mérito, pediu a ratificação da liminar e a declaração de nulidade do negócio simulado na Escritura Pública de Cessão de Direitos, o cancelamento do negócio e de todos os atos oriundos da cessão fraudulenta.
O pedido liminar foi indeferido, o que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 145505/2014, desprovido à unanimidade, em 28/01/2015.
Apresentada as Contestações e impugnada as peças de defesa, o Juiz intimou as partes para manifestar quanto ao interesse na produção de provas.
A Autora/Recorrida juntou laudo pericial de área menor localizada no perímetro da “Gleba Cristalina”, expedido por perito nomeado nos autos da Ação n.o 0022797-20.2010.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal, que figuram como partes Luís Mangieri e outros e o Estado de Mato Grosso e outros, a fim de comprovar o valor do hectare daquela área, ou seja, corroborar a tese de que o imóvel foi cedido a preço vil.
José Flávio Sousa dos Santos, por sua vez, requereu a produção de prova pericial e oitiva de testemunhas.
Sobreveio a sentença objeto dos Recursos, em que foi acolhido os pedidos da Autora/Recorrida.
Em síntese, Jacir Batista Parizotto e Berenice Cauton Cardoso Parizotto, almejam a reforma integral da sentença, com a manutenção do negócio jurídico instrumentalizado pela Escritura Pública de Cessão de Direitos, ao argumento de que a Recorrida não comprovou a alegada simulação e o conluio.
José Flávio de Souza dos Santos, por sua vez, suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado comprovar a tese de que o de cujus não tinha relacionamento próximo com a família e que os familiares nada sabiam a respeito da sua vida financeira e dos seus negócios, de modo que tudo ocorreu na estrita observância da vontade das partes.
No mérito, argumenta que o Julgador singular presumiu a simulação, pois não há qualquer prova neste sentido.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento de ambos os Recursos (Id. 5808972).
Na decisão sob o Id. 70610488, tornei sem efeito a decisão anterior (Id. 59697954), deferi o pedido dos Apelantes Jacir e Berenice, determinei a expedição de Ofício ao setor competente a fim de que o montante pago em excesso a título de preparo recursal fosse devolvido aos mesmos.
Cumprida a determinação, foi certificado que, conforme informação de servidor do Departamento de Arrecadação e Controle deste Sodalício, via E-mail Corporativo, o pedido de restituição-conversão deve ser encaminhado via processo através do sistema CIA, acompanhado de toda documentação exigida pela Instrução Normativa em anexo e, em caso de dúvida, poderia solicitar informações por meio do telefone n.o (65) 3617-3763.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do Verbete 568 da Súmula do STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Neste caso, é possível o julgamento monocrático, diante do flagrante cerceamento de defesa, que acarreta a nulidade da sentença, conforme pacífico na jurisprudência pátria.
Humberto Theodoro Júnior bem elucida o tema ao dispor que “acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (CF, art. 8o, no LV), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.” (in A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutela jurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).
O Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. (sem grifos no original)
Depreende-se da redação do citado dispositivo que a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide.
Ainda é imperioso destacar que embora o Juiz não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia.
Neste caso, ao consignar que o feito não comportava maior dilação probatória, o Julgador concluiu que “a qualquer homem médio seria fácil a constatação de que o negócio foi realizado a preço vil, em detrimento dos interesses da parte autora”.
Assim, indeferiu o pedido de produção de prova técnica e testemunhal formulado pelo Apelante José Flávio, porque entendeu que seriam desnecessárias, já que “com absoluta certeza, apenas corroborariam o alegado pela parte autora.”
Ou seja, embora o Julgador não tenha oportunizado a produção de provas, reputou que elas (provas) corroborariam as alegações da Apelada. Concluiu que as provas requeridas pelo Apelante tão-somente afastariam mais ainda seus argumentos.
Não se pode olvidar que a prova tem por objeto os fatos deduzidos por ambas as partes em juízo, e sua finalidade consiste na possibilidade de influir na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Esse é o motivo pelo qual se afirma que o juiz é o destinatário da prova, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar a correta solução ao litígio, mas para isso deve dar oportunidade para ambos os litigantes comprovar suas alegações.
Ademais, após analisar os autos, tenho que o feito exige a produção de outras provas, pois a tese central da Recorrida é a de que os Apelantes aproveitaram da saúde debilitada do seu pai, que estava fora do juízo perfeito, e fizeram com que outorgasse a Procuração Pública ao Apelante José Flávio, que deu azo à Escritura Pública de Cessão de Direitos outorgada aos Recorrentes Jacir e Berenice. Contudo, não há sequer indício da saúde mental do de cujus na data dos fatos.
Assim, também deve ser dada oportunidade à Recorrida para comprovar a alegada incapacidade mental do genitor quando outorgou, por meio de procuração pública, poderes que tornaram possível a lavratura da Escritura Pública de Cessão de Direitos, onde consta o valor do hectare muito abaixo do mercado.
Deve-se sobrelevar que o processo Civil contemporâneo firma-se no princípio da verdade real, e o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe deferir e até mesmo determinar, de ofício, a produção de quaisquer provas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos narrados pelas partes.
Nesse sentido, é oportuna a lição de Alexandre de Paula:
No art. 130 do CPC vigente é conferido ao juiz o amplo poder de determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo, ainda que, pela regra do art. 333 do mesmo Código, se reserve às partes o ônus probandi, tendo-se presente, a final, que o mesmo dispositivo atribui a seleção dos meios probatórios requeridos ao juiz. Por conseguinte, se ao juiz do processo as provas documental e testemunhal se revelam, ainda, insuficientes para estruturar sua convicção, tornando-se para isso essencial a prova técnica (...) não só pode, como deve o magistrado ordenar sua realização com vistas à justa aplicação da lei ao caso concreto. (in O Processo Civil à Luz da Jurisprudência - Alexandre de Paula, vol. II, p. 173).
Na hipótese, os médicos que foram responsáveis pelo tratamento do de cujus, que o acompanhou durante a doença, bem como outras pessoas que acompanharam os fatos, poderiam corroborar ou afastar os argumentos vertidos pela Autora e pelos Apelantes, pois por meio da prova oral, poderá chegar-se a certeza ou não de que o de cujus estava fora do seu juízo perfeito.
Dessa forma, constata-se a necessidade de dilação probatória no processo, para oportunizar o debate do direito posto em discussão, seja com relação à eventual incapacidade do de cujus, ou, ainda, à simulação alegada na inicial e a tese de defesa do Apelantes de que o falecido assim procedeu de livre e espontânea vontade.
Ou seja, é imprescindível a produção de outras provas, uma vez que as constantes no caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca das questões que alicerçam a lide.
Para ilustrar que em situações análogas é decretada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, transcrevo precedentes de Tribunais pátrios:
DIREITO CIVIL. COISAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. Relato fático exposto pelo espólio autor na petição inicial indicando ter sido simulada a venda de imóvel que fora outrora levada a efeito por procuração em detrimento do acervo hereditário deixado pelo "de cujus". Sentença de improcedência dos pedidos na origem. Recurso de Apelação do espólio autor. Preliminar recursal. Cerceamento de Defesa. Caracterização. Caso concreto no qual debate-se questão afeta à suposta simulação com a finalidade de fraude à herança, havendo, destarte, inegável contexto de matéria controversa, desautorizando, portanto, o julgamento antecipado, sob pena de convalidar-se indesejado cerceamento de defesa. Provas documentais e também a prova oral, ambas, adequadas e pertinentes para investigar-se, não somente a caracterização da simulação e capacidade financeira do adquirente do imóvel, bem como a questão da ocupação atual do bem. Recurso de Apelação do espólio autor provido, anulada a r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução, porquanto não madura a causa para julgamento imediato. (TJ-SP - APL: 01086459620128260100 SP 0108645-96.2012.8.26.0100, Relator: Alexandre Bucci, Data de Julgamento: 15/12/2015, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2015). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE SONEGADOS. SUPOSTA OMISSÃO DE BENS TRANSFERIDOS INDIRETAMENTE COMO ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA A UM DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. ACTIO AJUIZADA PELA SUCESSORA PRETERIDA EM FACE DA INVENTARIANTE (GENITORA) E DOS BENEFICIADOS COM A HIPOTÉTICA SONEGAÇÃO (IRMÃO E CUNHADA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VÍCIO CONSTATADO. TESE AUTORAL CONSUBSTANCIADA NO DOLO DOS DEMANDADOS AO OMITIREM A EXISTÊNCIA DE BENS DO DE CUJUS NA REALIZAÇÃO DA PARTILHA. DEFENDIDA OCORRÊNCIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA À CÔNJUGE DE UM DOS DESCENDENTES, POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. MATÉRIA DE FATO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. EVIDENTE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA DEMANDA. DEMANDANTE QUE PUGNOU EXPRESSAMENTE PELA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988). IMPOSITIVA CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRARRAZÕES. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA APELANTE À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 17 DA LEI ADJETIVA CIVIL REVOGADA NÃO VERIFICADAS. TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A existência de questões controvertidas no feito, cujo reconhecimento torna possível a mudança na prestação jurisdicional concedida, revela imprescindível a devida instrução probatória, sob pena de se violar os princípios da ampla defesa e do contraditório inscritos na Carta Magna. In casu, pela essencialidade da produção de prova oral e por ter a autora demonstrado interesse a tanto, o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa, comprometendo a correta compreensão do litígio, com reflexos na aplicação do direito. (TJ-SC - AC: 00000658820138240068 Seara 0000065-88.2013.8.24.0068, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 11/06/2018, 1a Câmara de Enfrentamento de Acervos). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL NECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. 1. Revelando-se necessária a produção da prova testemunhal requerida oportunamente, configura cerceamento ao direito de defesa o julgamento antecipado da lide. 2. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 00023564720158070009 DF 0002356-47.2015.8.07.0009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 13/03/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de Apelação interposto por José Flávio Sousa dos Santos, anulo a sentença e determino a remessa dos autos à instância de origem para o regular trâmite processual, produzindo-se as provas necessárias ao deslinde do feito. De conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses expostas pelo Apelante, assim como o Recurso de Apelação interposto por Jacir Batista Parizotto e Berenice Cauton Cardoso Parizotto
Não cabe fixar honorários recursais, tendo em vista a retomada da instrução processual.
Por fim, destaco que diante da Certidão de Id. 76742991, os Apelantes Jacir e Berenice, querendo, podem promover os atos necessários ao recebimento do valor pago equivocadamente, visto que já tornei sem efeito a determinação para recolhimento de tal montante.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora